Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731322-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FUNDAFFEMG RECORRIDO: MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE LUIS DE CARVALHO DESPACHO Em que pese o teor da certidão de ID no 74964517, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 73977711), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 74921640, intimando-se, em seguida, a parte recorrida para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024